Tribunal: STF
Processo: ARE 1343674
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 106, p. 6):



    “EMENTA OFICIAL: PENAL - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PRELIMINARES DEFENSIVAS - NULIDADE DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE CORPO DELITO - VIOLAÇÃO A LEI DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - ILEGALIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - INADMISSIBILIDADE - ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - DESCABIMENTO - VEDAÇÃO LEGAL DO ARTIGO 44 DA LEI DE DRÕGAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apresentando-se duas razões recursais em favor dos mesmos réus, não se conhece da segunda pela ocorrência da preclusão consumativa. 2. O Laudo Pericial elaborado por peritos oficiais se encontra devidamente lavrado, inexistindo motivos para desconsiderá-lo. 3. As gravações telefônicas realizadas de acordo com os preceitos legais mediante prévia autorização judicial são perfeitamente válidas, não havendo se falar em ilicitude das provas obtidas. 4. Tratando-se de delito de tráfico de droga, considerando sua natureza permanente, não há se falar em ilegalidade do mandado de busca e apreensão e consequentemente dos atos subsequentes e de prova obtida por meio ilícito, posto que a invasão de domicílio no' caso de flagrante é recepcionada pela Constituição Federal nos termos do artigo 50 inciso XI. Mantém-se a condenação nas sanções do artigo 33 e do artigo 35 da Lei 11.343106 por se encontrar a autoria e a materialidade devidamente comprovadas. 6. Inadmissível é a aplicação do privilégio do artigo 33 da lei de drogas por não preencherem os apelantes seus requisitos. 7. Altera-se o regime do delito de associação por não ser referido delito equiparado a hediondo. 8. Incabível se encontra a substituição da pena corporal por restritiva de direitos por vedação legal do artigo 44 da Lei 11.343/06. 9. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 112). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, IV, XI, XII, XXXIX, LIV, LV e LVI; 93, IX; e 129, I, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 14 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma: (i) violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; (ii) negativa de prestação jurisdicional ante a ausência da devida apreciação dos embargos de declaração; (iii) cerceamento de defesa, tendo em vista a juntada de documentos que foram expressamente ignorados; (iv) ilicitude das provas decorrentes de escuta telefônica; (v) ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão; (vi) ausência de perícia; (vii) falta de juntada da ação cautelar de busca e apreensão e juntada da cautelar de quebra de sigilo telefônico após apresentação das alegações finais; (viii) ofensa aos princípios do devido processo legal, da correlação e da anterioridade da lei penal; e (ix) inversão do ônus da prova (eDOC 130). 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à Constituição da República (eDOC 136).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente no que toca ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282 e 256 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à CF/88. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca das referidas súmulas, limitando-se a rechaçar genericamente o fundamento da ofensa reflexa. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ainda que assim não fosse, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem somente seria possível por meio do reexame dos fatos e provas constantes dos autos e da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente